Tribunal: TJPA
Processo: 0822762-05.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822762-05.2022.8.14.0401

APELANTE: RUBENS FONSECA CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO JULGAMENTO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. SÚMULA 14 DO TJPA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa visando: (i) primeiramente, a suspensão do julgamento em razão da afetação dos REsps 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764 à Terceira Seção do STJ; e, subsidiariamente, (ii) a aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea para redução da pena abaixo do mínimo legal e (iii) o afastamento da causa de aumento prevista no art. 157, §2º, I, do CP, sob o argumento de inexistência de prova válida quanto ao efetivo emprego de arma de fogo no delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar: (i) se há fundamento para suspender o julgamento da apelação com base na afetação de recursos repetitivos; (ii) se é possível a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea; e (iii) a majorante do uso de arma de fogo deve ser afastada por suposta inaplicabilidade da Súmula 14 do TJPA ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pedido de suspensão do julgamento não merece acolhimento, pois a Terceira Seção do STJ, em 14/08/2024, reafirmou a validade da Súmula 231/STJ, à luz do Tema 158 do STF, rejeitando a proposta de revisão.

4. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, sendo incabível sua redução em razão de circunstância atenuante genérica, conforme pacífica jurisprudência do STF e STJ.

5. Ao contrário do que afirma a defesa, o emprego da arma de fogo foi comprovado por diversos meios de prova produzidos sob o crivo do contraditório, incluindo a apreensão do revólver calibre .38 e os depoimentos consistentes de testemunhas presenciais. Diante desse conjunto probatório robusto, inaplicável o princípio do in dubio pro reo, sendo correta a incidência da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: É incabível a redução da pena abaixo do mínimo legal com base em circunstância atenuante genérica, conforme a Súmula 231 do STJ e o Tema 158 do STF. A comprovação do uso de arma de fogo na prática do crime pode ocorrer por outros meios de prova além da perícia, nos termos da Súmula 14 do TJPA, quando evidenciado seu efetivo emprego por prova idônea.

Dispositivos legais citados: Código Penal, arts. 59, 65, III, "d", e 157, §2º, I; Súmula 231/STJ; Súmula 14/TJPA.

Jurisprudência relevante: STJ, REsp 2.057.181/SE, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe 18/09/2024; STF, HC 229.357/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, julgado em 15/08/2023, DJe 17/08/2023; STJ, AgRg no REsp 2.014.723/RS, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe 15/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de
junho
do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Exm
a
Sr
ª
Des
a
. Kédima Lyra.

Belém/PA,
02
de
junho
de 2025.

DESª. ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RUBENS FONSECA CORREA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º - A, Inciso I, do CPB
.

Relatou a denúncia, ID 22495217, que no dia 5 de novembro de 2022, por volta de 6h40min, RUBENS FONSECA CORREA cometeu o crime de roubo majorado, utilizando arma de fogo, em desfavor de Jorge Henrique de Sousa Souza, na Travessa Soares Carneiro, próximo ao Supermercado Formosa, no Bairro Umarizal, nesta cidade.

Conforme a denúncia, na referida data, a vítima caminhava em via pública quando foi abordada pelo denunciado, que estava em uma motocicleta. Ele anunciou o assalto, mostrando uma arma de fogo em sua cintura, sem descer da moto, e ameaçou atirar se o celular não fosse entregue. A vítima, temendo pela sua vida, entregou o aparelho.

Após o delito, o denunciado empreendeu fuga em direção desconhecida. Posteriormente, Guardas Municipais efetuaram a prisão do denunciado na Rua Curuçá, ainda na posse da arma de fogo utilizada no crime. A vítima, ao telefonar para seu celular, foi informada de que o aparelho havia sido recuperado e o autor detido.

Em interrogatório, o denunciado confessou a prática do delito que lhe foi imputado.

Entendendo ter restado comprovada a materialidade, bem como a presença de indícios suficientes de autoria, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante pela prática do crime previsto no art.
157, § 2º-A, Inciso I, do CPB.

Em ID 22495129 – fl. 12, Termo de exibição e apreensão de objeto.

Em ID 22495219, recebida a denúncia em 17/11/2022;

Em ID 22495232, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 26/01/2022;

Em
Sentença
, ID 22495248, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Rubens Fonseca Correa
como incurso nas sanções previstas no art. 157, § 2º - A, Inciso I, do CPB
.

Em
razões recursais
, ID 22495260, requereu a defesa a aplicação da pena base no mínimo legal, em virtude da circunstância atenuante da confissão, bem como a suspensão do julgamento por afetação de recurso repetitivo. Por fim, requer o afastamento da majorante do uso de arma, em face da distinção da Súmula 14 do TJPA.

Em sede de
contrarrazões
(ID 22495262), o representante do Ministério Público se manifestou pelo
conhecimento
e
improvimento
do Recurso de Apelação.

Nesta Instância Superior (ID 24122340), a Procuradoria de Justiça, por meio da Dra. Célia Filocreão, manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do Recurso de Apelação.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

Feito a ser pautado em plenário virtual.

VOTO

Como relatado, trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto em favor de
RUBENS FONSECA CORREA
,

objetivando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Criminal de Belém, que o condenou a cumprir pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 16 (dezesseis) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º - A, Inciso I, do CPB
.

Atendidos aos pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA SUSPENSÃO DE JULGAMENTO POR AFETAÇÃO DE RECURSO REPETITIVO -

A defesa requer a suspensão do julgamento, com fundamento na afetação de tema repetitivo, sob o argumento de que a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça submeteu à Terceira Seção os Recursos Especiais n.º 2.057.181, 2.052.085 e 1.869.764, os quais tratam da controvérsia relativa à possibilidade de fixação da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante, atualmente vedada pela Súmula 231 do STJ.

No caso em análise, o apelante foi condenado por roubo majorado com uso de arma de fogo. Na dosimetria da pena, o magistrado considerou as circunstâncias judiciais neutras na primeira fase e, na segunda fase, diante da confissão espontânea, não aplicou a atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em estrita observância à Súmula 231 do STJ.

Apesar da irresignação defensiva, na sessão realizada em 14 de agosto de 2024, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, rejeitou a proposta de revisão da Súmula n.º 231, reafirmando, à luz do Tema 158 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal em razão da incidência de circunstância atenuante. Diante da consolidação jurisprudencial da matéria, não há fundamento jurídico que justifique a suspensão do presente julgamento, cuja eventual postergação implicaria apenas o indevido adiamento da prestação jurisdicional, sem qualquer benefício processual.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE REVISÃO DO ENUNCIADO DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE E IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. PRECEDENTE VINCULANTE EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 158. ESTABILIDADE, INTEGRIDADE E COERÊNCIA DO SISTEMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE PRECEDENTES. POSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO RESTRITA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL, DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA E DA PROPORCIONALIDADE. INDISPONIBILIDADE JUDICIAL DOS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO DA PENA. VALIDADE DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ANTE A METODOLOGIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA INSTITUÍDA PELO CÓDIGO PENAL. INSTITUTOS DA JUSTIÇA PENAL NEGOCIADA. REQUISITOS ESPECÍFICOS. RECURSOS ESPECIAIS DESPROVIDOS. I - Os Recursos Especiais n.º 1.869.764-MS, n.º 2.052.085-TO e n.º 2 .057.181-SE foram afetados à Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça para reavaliação do enunciado da Súmula n.º 231 do STJ, que estabelece a impossibilidade de que a incidência de circunstância atenuante reduza a pena abaixo do mínimo legal. O relator propôs a superação do entendimento consolidado (overruling), com modulação de efeitos para evitar a modificação de decisões já transitadas em julgado. II - Existem duas questões em discussão: (i) ante a existência do tema 158 da repercussão geral, avaliar se é possível a superação do entendimento enunciado pela Súmula n.º 231, STJ, pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça; e (ii) examinar a (im) possibilidade de incidência de atenuante induzir pena abaixo do mínimo legal. III - O precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral (RE n.º 597 .270) estabelece, com eficácia vinculante, que a incidência de circunstância atenuante genérica não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, em respeito aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena. IV - A função de uniformização jurisprudencial atribuída ao Superior Tribunal de Justiça não autoriza a revisão de tese fixada em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal, dado o caráter vinculante desses precedentes, em atenção à estabilidade, à integridade e à coerência do sistema de uniformização de precedentes. V - Não se extrai da atuação do Supremo Tribunal Federal nenhum indicativo de que a Corte esteja inclinada a rever o Tema 158, o que impossibilita a aplicação do instituto do anticipatory overruling pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça. VI - No plano judicial, a discricionariedade do magistrado deve respeitar os limites mínimos e máximos estabelecidos em lei, em conformidade com o princípio da reserva legal, que veda a modificação dos parâmetros previstos pelo legislador. VII - O método trifásico de dosimetria da pena adotado pelo Código Penal (art. 68, CP) limita a discricionariedade judicial na segunda fase e impõe o respeito ao mínimo e máximo legal, de modo que as circunstâncias atenuantes não podem resultar em penas abaixo do mínimo abstratamente cominado pelo tipo penal. VIII - A fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica. IX - O surgimento de institutos de justiça penal negociada, como a colaboração premiada e o acordo de não persecução penal, não justifica a revisão do entendimento da Súmula n .º 231, STJ, pois esses instrumentos possuem requisitos próprios e são aplicados em contextos específicos que não alteram a regra geral estabelecida para a dosimetria da pena.Recursos especiais desprovidos.Teses de julgamento: 1. A incidência de circunstância atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal no Tema 158 da repercussão geral . 2. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para revisar precedentes vinculantes fixados pelo Supremo Tribunal Federal. 3. A circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STJ - REsp: 2057181 SE 2022/0310981-0, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 14/08/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 18/09/2024)

Diante do exposto,
julgo prejudicado
o pedido de suspensão do julgamento do recurso de apelação.

DA APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL
-

A defesa requer a reforma da dosimetria, para que, na segunda fase, a pena seja fixada abaixo do mínimo legal ante a existência da circunstância atenuante da confissão espontânea.

A pretensão recursal não merece prosperar, conforme razões jurídicas a seguir expendidas.

Conforme extrai-se dos autos, o magistrado reconheceu a ocorrência da circunstância atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, todavia, deixou de aplicá-la em observância ao disposto na
Súmula 231 do STJ
,
in verbis:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.” (GRIFEI)

Em que pese a alegação da defesa, trata-se de matéria com repercussão geral reconhecida pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal – STF
no

RE 597.270. TEMA 158, momento em que fora reafirmado o entendimento jurisprudencial de que a circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Frise-se que este é o mesmo entendimento adotado por nossas Cortes Superiores até os dias atuais, senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL, NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA, PELO RECONHECIMENTO DE ATENUANTE GENÉRICA: INVIABILIDADE.
AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STF - HC: 229357 SP, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETR¿¿NICO DJe-s/n DIVULG 16-08-2023 PUBLIC 17-08-2023) (GRIFEI).

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.
2. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 2014723 RS 2022/0221482-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 11/12/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023) (GRIFEI).

Dessa forma, rejeito a pretensão recursal, visto que a
circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

DA DISTINÇÃO DA SÚMULA 14 DO TJPA E AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA DE FOGO -

A defesa sustenta que, no caso concreto, não se aplicaria a Súmula nº 14 do TJPA, por ausência de comprovação do efetivo emprego da arma de fogo sob o crivo do contraditório, e requer o afastamento da majorante prevista no art. 157, §2º, I, do Código Penal.

O argumento, contudo, não se sustenta diante do conjunto probatório produzido sob contraditório e ampla defesa. Diferentemente das hipóteses de mera suposição ou de uso de simulacro não apreendido, o presente caso está instruído com elementos objetivos e provas colhidas em juízo que demonstram o uso de arma de fogo com potencial lesivo.

Conforme dispõe a Súmula nº 14 do TJPA, é prescindível a apreensão da arma ou a realização de perícia para atestar seu potencial lesivo, desde que seu efetivo emprego esteja demonstrado por outros meios de prova idôneos. E foi exatamente o que ocorreu nos autos.

O revólver Taurus calibre .38, n.º 1272244, foi efetivamente apreendido em poder do acusado, conforme termo de exibição e apreensão (ID 22495145, fl. 12). Além disso, a vítima relatou, na fase inquisitorial (ID 22495129, fl. 13), que foi abordada por um homem em uma motocicleta que a ameaçou com uma arma de fogo. Essas informações foram corroboradas por três guardas municipais, ouvidos em juízo, que presenciaram a apreensão do armamento.

Perante o juízo, (ID 22495233), o guarda municipal
Manfrine Tadeu Matos Pereira
declarou:

“(...) que foi encontrado, um celular, um relógio, e tudo que está nos autos e a arma de fogo. (...) que foi o responsável em fazer a revista e encontrou o celular, o relógio e arma no bolso e cós dele (acusado) (...)”

Ao juízo, (ID 22495234), o guarda municipal
Elton Luis Nunes Monteiro
informou:

“(...) que com o acusado foi encontrado uma arma de fogo e o produto de roubo que era o celular, (...) quem encontrou a arma e produto do roubo foi seu superior imediato, o guarda Manfrine, mas que presenciou (...)”

A testemunha
Elizeu Santos de Andrade
, ao juízo, (ID 22495235), afirmou:

“(...) que no momento o acusado já tinha sido detido pelos motopatrulheiros, já tinham feito a busca e se encontrava a arma de fogo e alguns pertences com o mesmo (...)”

Destaque-se que a jurisprudência do STJ é clara no sentido de que a prova colhida no inquérito pode ser valorada quando corroborada em juízo, como se verifica neste caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM ELEMENTOS COLHIDOS NA FASE INQUISITORIAL. NÃO OCORRÊNCIA. ELEMENTOS INFORMATIVOS CORROBORADOS PELAS PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. I - A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva para lastrear o édito condenatório, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo, como ocorreu na espécie, inexistindo a alegada violação ao art. 155 do Código de Processo Penal. II - In casu, consoante se depreende do v. acórdão recorrido, a condenação do agravante pelo delito de ameaça não foi fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial, pois toda a dinâmica delitiva foi devidamente confirmada em juízo, sob crivo do contraditório e da ampla defesa, pela prova oral produzida a partir do depoimento da vítima e de seu filho, provas que, juntamente os elementos colhidos na fase inquisitorial, respaldaram a prolação de um decreto condenatório .
Dessa forma, o acórdão reprochado encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a prova colhida na fase inquisitorial, desde que corroborada por outros elementos probatórios, pode ser utilizada para ensejar uma condenação
. III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2034462 SP 2021/0398205-9, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 07/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2023) (GRIFEI)

Portanto, não há dúvidas quanto à existência da arma nem quanto ao seu uso no delito. A distinção em relação aos precedentes apontados pela defesa e à jurisprudência sobre simulacros é clara: a arma de fogo aqui foi apreendida, descrita tecnicamente e confirmada por testemunhas presenciais, ao contrário das hipóteses em que apenas se presume sua existência ou letalidade.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO CONSTATADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA.
1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 2. "A valoração negativa de circunstância judicial que acarreta exasperação da pena-base deve estar fundada em elementos concretos, não inerentes ao tipo penal" (AgRg no AREsp 1672105/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). 3. A prática do delito "no período vespertino, por volta das 13h30min, sem utilizar qualquer meio que pudesse dificultar sua identificação como capacete, boné, dentre outros", não torna a conduta do réu mais censurável; ao contrário, traz facilidade ao flagrante e à identificação do agente, não desbordando, portanto, do tipo penal de roubo majorado.
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a caracterização de causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do CP, quando evidenciado o seu emprego por outros meios de prova.
5. Agravo regimental provido. Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para excluir a vetorial das circunstâncias do delito, sem reflexo, contudo, na pena definitiva, por vedação da Súmula 231 do STJ. (AgRg no AREsp n. 1.910.930/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 22/4/2022.) (GRIFEI).

Dessa forma, não procede a alegação de ausência de prova do potencial lesivo ou de que a arma seria mero simulacro, tampouco há que se aplicar o princípio do
in dubio pro reo
, pois não há dúvida razoável sobre a materialidade da causa de aumento.

Assim, resta caracterizada, de forma segura e idônea, a majorante referente ao uso de arma de fogo, devendo ser rejeitada a tese defensiva.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do recurso interposto
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como voto.

Belém/PA, 02 de junho de 2025.

DESª
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 03/06/2025